Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709469-03.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Intimação para Apresentar Documentos – Inércia – Indeferimento da Benesse Retornem os autos à classe processual anterior. LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA interpôs recurso de Apelação em face de Sentença a qual indeferiu a petição inicial por não ter a parte apresentado documentação para fundamentar o pedido de gratuidade de justiça ou recolhido as custas processuais. Em suas razões recursais, defendeu o preenchimento dos requisitos para concessão da benesse de justiça gratuita. Despacho desta Relatoria intimou o apelante a colacionar aos autos: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro; c) 3 (três) últimos extratos bancários, e; d) 3 (três) últimas faturas de cartão de crédito. O prazo concedido transcorreu in albis. É o simples relatório. Analiso o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, o magistrado de origem intimou o apelante a apresentar documentação a fim de fundamentar a concessão da benesse, tendo a parte permanecido inerte, motivo pelo qual foi indeferida a petição inicial. Foi, então, interposto recurso de Apelação com o pedido para concessão do benefício de justiça gratuita. Em atenção a tais fatos, o apelante foi intimado a trazer aos autos documentos que demonstrassem a hipossuficiência aduzida, tais como comprovantes de rendimento, extratos bancários e Declaração de Imposto de Renda, entretanto, a parte quedou inerte, afastando a presunção de miserabilidade. Ausente, portanto, os requisitos para concessão da benesse: (Acórdão n.1048620, 07113447220178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no PJe: 28/09/2017.) e (Acórdão n.1040043, 07054095120178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017.) . Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante a recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso, em razão da deserção. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator